Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700122-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO, MATHEUS GARZON ALEXANDRE DOS SANTOS, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO Os agravantes alegam que são credores do Exequente RODRIGO ANTONELLO nos autos 0720231-32.2023.8.07.0001, em curso na 9a Vara Cível de Brasília, processo em que, conforme decisão de ID 164255943, deferiu-se a penhora no rosto dos autos principais (0721460-50.2021.8.07.0016). Sustentam, que a suspensão do curso processual não atende aos princípios dos juizados especiais e fere seu direito à satisfação do seu crédito. É o relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido, por ilegitimidade da parte agravante. Conforme prescrição legal do art. 10’ da Lei 9099/95, não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital